Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-53.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500030-53.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANIEL DE ANDRADE BATISTA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento recurso para condenar Daniel de
Andrade Batista, RG 40445073, a cumprir pena de dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias
de reclusão e a pagar doze (12) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4o,
inciso IV, do Código Penal e ao artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, também da
Lei Penal e, de ofício, alterar o regime prisional para o semiaberto, mantida no mais a sentença por
seus próprios fundamentos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500030-53.2018.8.26.0608 - Voto no 40096
Apelação Criminal no 1500030-53.2018.8.26.0608.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Daniel de Andrade Batista.
Controle no 1500030-53.2018 1a Vara Criminal da Comarca de Franca.
Voto no 40096 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca
condenou Daniel de Andrade Batista a cumprir pena de dois (2) anos e quatro (4)
meses de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar onze (11) dias/multa, no
mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal,
absolvendo-o do crime capitulado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
O réu e a defesa técnica se conformaram com o
desfecho, mas o Ministério Público recorre insistindo na condenação do réu também
pelo delito capitulado no artigo 244-B do ECA, em concurso material com o crime
de furto. Pretende também a condenação do réu no pagamento dos prejuízos
materiais causados pelo crime.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 01 de setembro de 2018, por
volta das 02:30 horas, na Rodovia Rio Negro e Solimões, n° 1, centro, cidade de
Restinga, comarca de Franca, o Apelante, agindo em concurso e com unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500030-53.2018.8.26.0608 - Voto no 40096
propósitos com o adolescente Pedro Henrique de Andrade Neri, seu irmão, subtraiu,
para si 700 (setecentos) metros de cabo telefônico de cobre, de propriedade da
empresa Telefônica S/A.
Prossegue a peça vestibular afirmando que os dois se
dirigiram à zona rural do município, usando o caminhão Dodge D400, ano 1978, cor
verde, placas CXC 9563, e aproveitando-se da ausência de pessoas no local,
subtraíram a fiação telefônica. Quando se preparavam para se apossarem de outros
cabos foram surpreendidos por funcionários da empresa vítima e detidos.
O auto de exibição e apreensão de fls. 8 comprova a
materialidade do delito.
Os funcionários da empresa vítima, Valdeir Paim e Levi
de Souza Menezes, afirmaram em sede policial, e o último confirmou em juízo, que
estavam trabalhando, quando receberam alerta de rompimento de fiação telefônica
na zona rural da cidade de Restinga. Se dirigiram ao local e se depararam com dois
indivíduos em escadas, cortando e subtraindo a fiação. Eles tentaram se evadir, mas
foram detidos até a chegada da polícia. Destacaram que parte dos fios subtraídos já
estava dentro da caçamba do caminhão do réu (fls. 12/13, 245 e mídia audiovisual).
O policial militar Alexandre César Silveira Donadelli,
responsável pela prisão, afirmou em juízo que se dirigiu ao local em atendimento a
ocorrência de furto de cabos telefônicos de postes. O réu e o adolescente estavam
detidos por funcionários da Telefônica. Dentro da caçamba do caminhão do réu
estavam os cabos de aço. Acrescentou que o réu confessou informalmente a
subtração (mídia audiovisual).
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em silêncio
na delegacia de polícia (fls. 14). Em juízo afirmou que estava parado na rodovia,
porque seu caminhão apresentou defeito mecânico. Foi abordado por Valdeir e Levi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500030-53.2018.8.26.0608 - Voto no 40096
e eles o acusaram, injustamente, de furtar cabos telefônicos. Afirmou ainda que Levi
colocou os cabos em seu caminhão para incrimina-lo (mídia audiovisual).
Mas a versão exculpatória não estava mesmo a merecer
credibilidade, eis que, isolada nos autos, foi contrariada pelos testemunhos
harmônicos e coesos dos funcionários da empresa. Importante salientar que as
testemunhas não conheciam o réu até então, e que nada nos autos sugere que
agissem imbuídas do propósito de acusar falsamente o réu, a quem não conheciam.
Bem delineada a qualificadora do concurso de pessoas,
porque o réu e o adolescente agiram animados do mesmo propósito, tendo cada um
aderido de forma consciente e voluntária à conduta delituosa do outro, em
inequívoco ajuste de vontades.
No que diz respeito à corrupção de menores o recurso
deve ser provido.
O digno juiz sentenciante afastou essa imputação ao
fundamento de que: “Ao meu sentir, portanto, para configuração dessa infração,
não basta, tão e simplesmente a prática de infração penal em companhia de um
menor, quando este se mostra já moralmente corrompido ou, ao menos, os sinais
sejam fortes nesse sentido, daí que em face da existência de dúvidas sobre a plena
tipificação dessa infração penal, opta-se pelo non liquet” (fls. 322). Todavia, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que corrupção de
menores é crime formal, não sendo exigível para a sua configuração a comprovação
de que o inimputável não fosse corrompido, editando a Súmula no 500: “A
configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de
delito formal”.
A pena é estipulada em um ano de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500030-53.2018.8.26.0608 - Voto no 40096
Todavia, esta E. Câmara vem decidindo que havendo
prática de furto e corrupção de menores, mediante única ação, num mesmo contexto
fático, deve incidir a regra do concurso formal de infrações.
Assim, aplicada a fração de 1/6 sobre o crime mais grave
(furto), a sanção se concretiza em dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e
doze dias/multa, no mínimo legal.
Por fim, considerando que é possível beneficiar o réu em
recurso exclusivo da acusação, observo que o regime fixado merece abrandamento,
pois o mais rigoroso não se sustenta apenas em decorrência dos maus antecedentes e
da reincidência do agente.
A Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça,
estabelece que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais”.
Tenho entendido que o regime inicial fechado deve ser
reservado ao agente que pratica crime hediondo, ao condenado a pena superior a
oito anos, ou ao detentor de elevada periculosidade. Mas furto não é crime
hediondo, a pena não ultrapassa a oito anos e o réu não é indivíduo dotado de
especial periculosidade, que reclame a adoção de maior rigor na retribuição.
Daí o regime semiaberto.
O pleito secundário não comporta atendimento.
A Telefônica Brasil S.A requereu sua habilitação como
Assistente da Acusação, e pleiteou a condenação do réu ao pagamento da reparação
de danos no valor de R$ 27.959,47 (fls. 109/110). Todavia, não se insurgiu contra o
não atendimento, ao passo que o Ministério Público somente deduziu esse pleito nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1500030-53.2018.8.26.0608 - Voto no 40096
razões de apelação, de modo que a rigor o réu não teve oportunidade de se defender
dessa pretensão adequadamente.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento recurso para condenar Daniel de Andrade Batista, RG 40445073, a
cumprir pena de dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e a pagar
doze (12) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal e ao artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, também
da Lei Penal e, de ofício, alterar o regime prisional para o semiaberto, mantida no
mais a sentença por seus próprios fundamentos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator